Tribunal: TJSP
Processo: 2206672-11.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Fábio Podestá
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Cumprimento de sentença – Honorários advocatícios – Litisconsorte passivo – Título judicial que dividiu os ônus de sucumbência entre as partes, sem, contudo, distribuir proporcionalmente a responsabilidade de cada litisconsorte – Inteligência do artigo 87, § 2o, do CPC – Responsabilidade solidária dos vencidos – Decisão mantida - RECURSO DESPROVIDO.